Tribunal: TJES
Processo: 0011592-49.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011592-49.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

APELADO: CARLA APARECIDA MACHADO COELHO ALVES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE DECLARA ABUSIVA A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGO NÃO PREVISTO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de Sentença na qual o juiz, ao julgar parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, declara abusiva a incidência de comissão de permanência. 2. Encargo declarado abusivo que não consta no contrato firmado entre as partes. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011592-49.2010.8.08.0048

APELANTE: BANCO ITAULEASING S/A

APELADA: CARLA APARECIDA MACHADO COELHO ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que, em Ação de Revisão de Contrato Bancário ajuizada por Carla Aparecida Machado Coelho Alves em face de Banco Itauleasing S/A, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença reproduzida às páginas 258-262, integrada às páginas 372-373 (referência aos autos digitalizados), julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos para condenar a ré e assim:

A) DECLARAR A NULIDADE DA CLÁUSULA abusiva pertinente à comissão de permanência prevista no contrato de financiamento, nos termos do art. 6º inciso V e art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor e CONDENAR a parte Requerida a restituir à parte Requerente, o valor despendido a título de comissão de permanência.

B) JULGAR PROCEDENTE o pedido de repetição de indébito e, via de consequência, CONDENAR a parte Requerida a restituir à parte Requerente, o valor apurado na condenação em dobro, com a correção nos moldes fixados na alínea A do dispositivo;

Com base no art. 86, parágrafo único, do CPC, condeno o autor ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa atualizado.”

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, o Banco ora Apelante interpôs o recurso em julgamento (páginas 296-308), no qual alega que o
decisum
deve ser reformada porque, em síntese, a comissão de permanência não está prevista no contrato firmado entre as partes.

De fato, da análise do instrumento contratual firmado entre as partes (o contrato de arrendamento mercantil reproduzido às páginas 96-98) ou, ainda, do aditivo contratual (página 62), não há nenhuma previsão a respeito da incidência de comissão de permanência no caso de inadimplemento das prestações assumidas pela Apelada.

No caso, a norma contratual relativa ao atraso no pagamento das parcelas avençadas e, pois, da incidência dos encargos da inadimplência, encontra-se prevista na cláusula 23 (página 98), a qual estabelece apenas o pagamento de juros de mora e, para a hipótese de “processo judicial” (“23.1”), juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), ou seja, sem previsão de incidência de comissão de permanência.

Assim, sem maiores delongas, o caso é de provimento do recurso porque,
data maxima venia
, o Magistrado
a quo
, na Sentença recorrida, reputou como abusiva cláusula contratual que, simplesmente, não existe no negócio jurídico firmado entre as partes.

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a Sentença, julgar improcedentes os pedidos deduzidos pela Apelada na petição inicial.

Mantida a sucumbência fixada na Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.